Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-68.2021.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000871-68.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR GASPAR DE LIMA - CPF: 856.494.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – GARANTIA DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CASO DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA DE COVID-19 – DESCABIMENTO – LONGO DESCUMPRIMENTO DO TAC – DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê a possibilidade de celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta em seu art. 5o, parágrafo 6o, atribuindo-lhe eficácia de título executivo extrajudicial.

2. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente.

3. Não se pode alegar a situação emergencial ocasionada pela pandemia da COVID-19 pela inércia e descaso da Administração Pública no descumprimento da obrigação firmada em período muito anterior.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MUNICIPIO DE JACIARA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MUNICIPIO DE JACIARA
e
m face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, M.M. Juiz Pedro Flory Diniz Nogueira, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000871-68.2021.8.11.0010 em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC,
ante o não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que houve o descumprimento do TAC em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, situação essa que forçou a decretação do estado de emergência pelo Decreto Municipal n. 3529/2020.

Alega que se trata de fortuito externo e que gerou o inadimplemento involuntário do TAC, pois todos os esforços e verbas do município foram voltadas para as situações emergenciais e manutenção dos serviços públicos essenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial, com o fim de reconhecer a impossibilidade de execução do título contra o Município de Jaciara, com a suspensão temporária do prazo para o cumprimento do TAC e da presente execução.

Contrarrazões no id. 128307664.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 131493160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MUNICIPIO DE JACIARA
e
m face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, M.M. Juiz Pedro Flory Diniz Nogueira, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000871-68.2021.8.11.0010 em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC,
ante o não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou Embargos à Execução após a propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo Ministério Público do Estado de Mato grosso, com a alegação de impossibilidade de cumprimento em razão da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 e a consequente decretação do estado de emergência no Município.

O juízo
a quo
julgou improcedente, com a seguinte fundamentação:

“No caso tela, verifica-se que o Ministério Público executa o TAC firmado com o embargante no ano de 2013, o qual tinha o prazo de 02 anos para cumprimento, visando a adoção de medidas técnicas de acesso para pessoas com deficiências e mobilidade reduzida.

Denota-se, ainda, que o ora embargante cumpriu pequena parte das obrigações firmadas, deixando de cumprir o acordo integralmente, razão pela qual foi ajuizada a ação de execução em abril de 2020.

Intimado, o Município opôs os presentes embargos, alegou a inexequibilidade do título por fortuito externo, nos termos do art. 525, §1o c.c art. 910, §3o, ambos do CPC, se tratando, assim, de inadimplemento involuntário, ante o estado de emergência pelo causado pela pandemia do Covid-19.

Assim dispõe os artigos 525, § 1o e 910, §3o, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 3o Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535.

Sobre o caso fortuito, pode-se dizer, de uma maneira simples e breve, que é o evento que não se pode prever e que não podemos evitar e está previsto no decorrer do Código Civil, sendo que ao presente feito, o que mais se adequa é o disposto no art. 393, in verbis:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Como é cediço, e já salientado na decisão inicial, o TAC alcança as mais variadas esferas de atuação e de direitos tutelados pelos municípios e o cumprimento de suas obrigações demanda, na imensa maioria das vezes, o direcionamento de recursos públicos vinculados, necessariamente, à lei orçamentária vigente.

Não por outra razão, a exequibilidade das obrigações pactuadas no ajuste devem estar condicionadas à previsão orçamentária pelo ente público obrigado, quando a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental acarrete aumento da despesa, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar n. 101/2000.

Como negócio jurídico ou ato jurídico negocial, fonte do surgimento de obrigações, o Termo de Ajustamento de Conduta também está sujeito às causas imprevisíveis que podem afastar ou postergar o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Logo, sob o prisma do direito das obrigações, é possível que os municípios, afetados pelo estado de emergência instalado em seus sistemas de saúde, deixem de cumprir obrigações pactuadas em Termos de Ajustamento de Conduta (inadimplemento absoluto involuntário) ou ao menos posterguem o cumprimento de tais obrigações (inadimplemento relativo involuntário) até que a situação atinja níveis de normalidade compatíveis com o planejamento orçamentário da municipalidade.

Todavia, outro aspecto que deve ser sopesado, em caso de descumprimento de obrigações, é o prazo pactuado no Termo de Ajustamento de Conduta e a colisão de direitos fundamentais existentes entre os direitos pactuados no ajuste e os direitos relativos aos efeitos causados pela pandemia.

Assim, têm-se de um lado o direito fundamental à vida e à saúde de munícipes atingidos à mercê de um vírus que ameaça e põe à prova a capacidade de um sistema público de saúde e de outro, os legítimos direitos e interesses que foram objeto de termo de ajustamento de conduta, que também possuem envergadura constitucional e estão, inexoravelmente, atrelados ao interesse público.

No caso, verifica-se que o direito fundamental tutela é o da acessibilidade, a qual está assegurado na Constituição Federal de 1988 e prevê o total desenvolvimento dos cidadãos, sem qualquer configuração de discriminação, e proporciona para elas as mesmas oportunidades que os demais cidadãos possuem, a fim de que usufruam das condições de vida resultantes do desenvolvimento econômico e social.

[...]

Extrai-se, também, que, além de ser um direito fundamental, o TAC em questão, como dito na decisão inicial, foi firmado no ano de 2013, com prazo de validade de 02 anos, o qual não foi cumprindo integralmente, tendo o Ministério Público aguardado por soluções administrativas, todavia, sem sucesso.

Ou seja, embora a ação de execução tenha sido proposta em abril de 2020, quando a pandemia estava em seu início, vislumbra-se que o descumprimento do TAC se deu há muito tempo, porquanto transcorrido o prazo final para cumprimento e, mesmo diante das inúmeras tentativas administrativas, nada foi feito.

Assim, têm-se que o seu descumprimento não ocorreu em razão do estado de emergência vivenciado, não podendo, neste momento, a municipalidade se beneficiar de tal situação, porquanto a responsabilidade existe há mais de seis anos.

[...]

Portanto, a pandemia não pode se prestar a um salvo-conduto aos gestores municipais, tampouco pode servir de motivação idônea para o descumprimento de obrigações assumidas em termos de ajustamento de conduta, como é o caso em questão, razão pela qual a improcedência dos presentes embargos é a medida escorreita.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

Como fundamentado pela sentença, a situação apresentada não se revela como causa de força maior ou mesmo da imprevisibilidade da situação, mas de mero descaso da gestão municipal.

Conforme se verifica o termo de ajustamento de conduta foi firmado em
29/04/2013
, inexistindo o cumprimento da referida obrigação firmada por mais de
7 (sete) anos
.

Em que pese as dificuldades impostas aos gestores da Administração Pública em todo o cenário nacional, não há como enquadrar o descumprimento reiterado da obrigação por anos a fio como situação imprevisível.

Houve tempo suficiente para o cumprimento das obrigações, ao passo que inexiste nos autos qualquer prova razoável de tentativa de adoção das medidas acordadas no TAC ou mesmo argumentos para o descumprimento da obrigação firmada nos anos anteriores ao reconhecimento da situação de período anterior ao reconhecimento da situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como pelo Poder Executivo Federal, por meio do Decreto Legislativo n. 6/2020, publicado em 20/03/2020.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça em situações idênticas:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMANDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE CUIABÁ – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ADEQUADA – TAC – TÍTULO EXECUTIVO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS DEMONSTRAM O DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê a possibilidade de celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta em seu art. 5o, parágrafo 6o, atribuindo-lhe eficácia de título executivo extrajudicial.

2. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto.

3. O prazo fixado não se mostra exíguo e/ou desproporcional, até mesmo porque a situação das contratações temporárias irregulares no Município de Cuiabá, se arrasta por longos anos.

4. Não pode o Município buscar fundamentar sua inércia nas políticas de saúde com base na pandemia da COVID-19, quer porque o TAC firmado é muito anterior, quer ainda porque o mencionado evento só reforçou a necessidade de investimentos na mencionada pasta.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1004530-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, O PREFEITO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INSTALAR PONTOS ELETRÔNICOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR RAZÕES ATRIBUÍDAS AS EMPRESAS CONTRATADAS E AO SURGIMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 – NÃO ACOLHIMENTO - PRETENDIDA DILAÇÃO DE PRAZO – INVIABILIDADE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre os apelantes e o Ministério Público, que se encontra revestido das formalidades legais, é título executivo extrajudicial que goza da presunção de liquidez e certeza nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 7.347/1985, combinado com o artigo 784, inciso IV, do CPC.

2. Na hipótese em apreço, resta incontroverso que os apelantes não cumpriram integralmente as obrigações assumidas, uma vez que não procederam com a instalação dos pontos eletrônicos em todas as unidades de saúde do Município no prazo pactuado no Termo de Ajustamento de Conduta.

3. Além disso, as razões apresentadas pelos apelantes para justificar o descumprimento do acordo não se mostram plausíveis, sendo certo que o inadimplemento vislumbrado decorreu da ineficiência do Município e de seus gestores na implementação de políticas públicas.

4. Deve ser mantida a multa cominatória prevista no Termo de Ajustamento de Conduta por descumprimento da obrigação, vez que razoável e proporcional, não tendo sido fixada, na sentença recorrida, multa diária pelo descumprimento da decisão judicial. (N.U 1027765-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Não obstante a isso, a emergência sanitária global já se findou e até o presente momento, não há notícia de que o município tentou efetuar o cumprimento da obrigação.

Partindo dessas premissas, a sentença revela-se acertada, não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023